Tribunal: TJES
Processo: 0008198-10.2018.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0008198-10.2018.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: HENRIQUE FOLADOR CASSARO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ES
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO POR INTEMPESTIVIDADE. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DEFENSIVA. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. ABSOLVIÇÃO PELA ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO CABIMENTO. CRIME DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. PEDIDO PREJUDICADO. REPRIMENDA JÁ ESTABELECIDA NO MENOR PATAMAR LEGAL. CONCESSÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO OU DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. INVIABILIDADE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Preliminar suscitada pela Procuradoria de Justiça – não conhecimento do recurso defensivo, por intempestividade
:
Considerando que o apelo defensivo foi interposto dentro do prazo legal, em virtude da prorrogação do termo final para o dia útil imediato, após final de semana e feriado estadual, não há que se falar em intempestividade recursal.
Preliminar rejeitada.

2.

Preliminar defensiva – nulidade da sentença por ausência de fundamentação
:
O Magistrado não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os argumentos levantados pelas partes, quando todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram analisadas e decididas. Por conseguinte, não é nula a sentença que contém as razões do convencimento do Juiz, expostas de forma clara e inteligível, não havendo falar, portanto, em nulidade.
Preliminar rejeitada.

3.

Mérito
:
Demonstradas a materialidade e a autoria do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, não há como acolher o pleito de absolvição com base em insuficiência de provas.

4. O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é de mera conduta e de perigo abstrato, sendo desnecessário perquirir sobre a lesividade concreta da conduta, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco pelo porte de arma de fogo, revelando-se despicienda a comprovação do potencial ofensivo do artefato através de laudo pericial. Precedentes do STJ e deste TJES.

5. A atual jurisprudência do STJ permite a oferta do Acordo de Não Persecução Penal (art. 28-A, do CP) aos fatos ocorridos antes da Lei n.º 13.964/19, desde que não recebida a denúncia. Precedentes.

6. Resta prejudicado o pedido de redução da pena-base, quando esta já foi estabelecida no menor patamar legal.

7. Tratando-se de crime punido com pena mínima superior a 01 (um) ano, afasta-se a possibilidade da suspensão condicional do processo, nos termos do artigo 89 da Lei 9.099/95.

8. Concedida a substituição da reprimenda privativa de liberdade por restritivas de direitos, é inviável a suspensão condicional da pena (art. 77, inciso III, do CP).

8.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0008198-10.2018.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: HENRIQUE FOLADOR CASSARO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ES

Advogado do(a) APELANTE: FREDERICO ALEXANDRE DE SIQUEIRA SELVA - ES21148-A

VOTO

Preliminar suscitada pela Procuradoria de Justiça

Não conhecimento do recurso defensivo

Em seu judicioso parecer, a Procuradoria de Justiça suscitou preliminar de não conhecimento do recurso defensivo, ante a intempestividade.

Razão não lhe assiste.

Consoante se infere das fls. 149/151, a sentença condenatória impugnada foi prolatada na audiência de instrução e julgamento, realizada no dia 19 de abril de 2022, saindo as partes já intimadas da decisão.

De acordo com o artigo 593, inciso I, do Código Processo Penal, o prazo para a interposição do recurso de apelação contra sentenças definitivas de condenação ou absolvição proferida por juiz singular será de 05 (cinco) dias.

Considerando que a ciência das partes se deu em 19/04/2022, o prazo para a interposição do recurso iniciou-se em 20/04/2022, terça-feira, findando em 24/04/2022, domingo.

Por ter o prazo final se dado em um domingo, a contagem se estende ao primeiro dia útil subsequente, que, no caso, fora segunda-feira, dia 25/04/2022.

Todavia, nesta data, conforme Ato Normativo nº 104/2021, disponibilizado no e-Diário do dia 16/11/2021, foi declarado feriado Estadual (dia dedicado à Padroeira do Estado, Nossa Senhora da Penha), situação que prorrogou o prazo final de interposição do recurso para o primeiro dia útil seguinte, que, no caso, fora terça-feira, dia 26/04/2022, data em que o recurso de apelação foi interposto (fl. 153), pelo que, sem maiores delongas, não há que se falar em intempestividade.

Com isso,
REJEITO A PRELIMINAR.

Preliminar defensiva

Nulidade da sentença

A defesa do recorrente suscita preliminar de nulidade da sentença, por ausência dos requisitos essenciais, argumentando que, na sua motivação, não foi analisada a questão da eficiência ou não da arma de fogo apreendida.

Todavia, sem razão.

Convém salientar que o juiz não está obrigado a responder de forma pormenorizada a cada uma das alegações das partes, nem mesmo a explicar exaustivamente as disposições da sentença, devendo apenas dar as razões de seu convencimento, sendo certo que decisão com motivação sucinta é decisão motivada.

E, analisando a sentença de fls. 149-v/151, verifica-se que todos os requisitos elencados no artigo 381 do Código de Processo Penal foram obedecidos, tendo a magistrada sentenciante, de maneira fundamentada, formado sua convicção, apreciando livremente as provas coligidas nos autos, tanto que fez o cotejo da prova oral produzida em juízo e da prova documental angariada nos autos e, após valorá-las, entendeu que o acervo probatório foi capaz de comprovar a ocorrência do crime e sua autoria, sendo apto e suficiente para amparar a condenação do acusado pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei 10.826/03).

De mais a mais, verifica-se que a ausência do laudo pericial somente foi aventada em segundo grau, configurando clara inovação recursal, além de ser matéria inerente ao mérito, o que rechaça a suposta nulidade da sentença.

Dessa forma,
REJEITO A PRELIMINAR.

Passo à análise do mérito recursal.

Mérito

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
HENRIQUE FOLADOR CASSARO
, contra a sentença de fls. 149-v/151, proferida pelo Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Linhares/ES, que julgou procedente a denúncia para condená-lo pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei 10.826/03), às penas de 2 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, sendo a reprimenda corporal substituída por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária.

Quanto aos fatos, narra a denúncia que, no dia 12 de agosto de 2018, na Rodovia BR 101, Centro, KM 150, Posto Camatta, Linhares/ES, o apelante transportava, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 01 (uma) pistola calibre .380, marca Taurus, carregada com seis munições.

Apurou-se que, Policiais Rodoviários Federais realizavam ação de patrulhamento ostensivo, nas imediações do referido posto de combustível, quando abordaram o veículo VW Fusca, conduzido pelo recorrente. Após ser indagado, o apelante informou que transportava a arma de fogo no interior do veículo e, após buscas, foi a mesma localizada embaixo do banco do motorista.

Em suas razões recursais, id. 4568337, a defesa busca a absolvição do réu, seja por atipicidade da conduta, seja por insuficiência de provas. No caso de não acolhimento das teses absolutórias, pede a concessão de acordo de não persecução penal, a redução da pena e a suspensão condicional do processo.

A materialidade e autoria delitivas se mostram incontestes através das peças acostadas aos autos, tais como o boletim unificado, fls. 06/07, auto de apreensão, fl. 15, auto de constatação de eficiência de arma de fogo, fl. 16, e pela prova oral colhida, notadamente pela confissão judicial do réu (mídia de fl. 152), relatando em detalhes a dinâmica dos fatos.

A corroborar a confissão do apelante, vê-se os depoimentos judiciais dos policiais rodoviários federais que participaram da abordagem (mídias de fls. 121 e 152), confirmando que a arma de fogo apreendida estava municiada e foi encontrada embaixo do banco do motorista do veículo que era conduzido pelo apelante, tendo ele apresentado apenas o certificado de registro do armamento, o que não lhe confere autorização para portar a arma de fogo.

Por seu turno, a testemunha de defesa, que estava a bordo do veículo conduzido pelo recorrente e acompanhou toda a abordagem policial e, a genitora do apelante, na qualidade de informante, confirmaram em juízo (mídia de fl. 152) que a arma de fogo apreendida pertencia ao recorrente.

Consigno que o depoimento Policial, quando em observância do contraditório e, especialmente, quando não revestido de motivação plausível que o leve à deliberada incriminação do acusado, é merecedor de veracidade e legalidade.

Afastada, portanto, a tese de absolvição por insuficiência probatória.

No tocante a alegação de atipicidade da conduta, em razão da ausência de lesividade, de igual forma, não merece prosperar.

Embora, de fato, não conste nos autos o laudo pericial definitivo de exame de arma de fogo, destaco que o auto de constatação de eficiência de arma de fogo, acostado à fl. 16/16-v, atesta a eficiência e prestabilidade do artefato apreendido, tendo os Peritos

enfatizado que encontra-se preservada, e poderia ser utilizada para o fim que lhe é precípuo.

Ainda que assim não fosse, é entendimento jurisprudencial pacificado a prescindibilidade de laudo pericial para atestar o potencial lesivo da arma de fogo, pois para a configuração do crime previsto no artigo 14 da Lei 10.826/03, basta que o autor do fato esteja portando arma de fogo sem ter autorização para tanto, já que, sendo crime de perigo abstrato, o objeto jurídico tutelado é a segurança e a paz pública e não a incolumidade física.

Nesse sentido, já se pronunciou o STJ e, também, este TJES:

“(...)
2. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça aponta que os crimes previstos nos arts. 12, art. 14 e art. 16 da Lei n.10.826/2003 são de perigo abstrato, não se exigindo comprovação da potencialidade lesiva do armamento, prescindindo, portanto, de exame pericial, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com o porte ou posse de munição, ainda que desacompanhada de arma de fogo.
(...)” (
STJ
; AgRg-HC 733.282; Proc. 2022/0095019-6; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 21/06/2022; DJE 29/06/2022, negritei e grifei).

“(...)
1. Os elementos configuradores do tipo penal do artigo 14, da Lei nº 10.826/03, são perfeitamente extraídos da prova coligida nos autos, sendo certo que o auto de apreensão é suficiente, por si só, para a demonstração da materialidade do crime, vez que, conforme jurisprudência do STJ, os crimes de porte de arma de fogo ou munição é de perigo abstrato, sendo desnecessário perquirir sobre a lesividade concreta da conduta, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco pelo porte de arma de fogo ou munição, revelando-se despicienda a comprovação do potencial ofensivo do artefato através de laudo pericial.
(...)” (
TJES;
APCr 0017794-02.2019.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 27/07/2022; DJES 05/08/2022, negritei e grifei).

Quanto ao pedido de concessão de acordo de não persecução penal (art. 28-A, do CPP), melhor sorte não assiste ao apelante.

Não desconheço que a definição dessa matéria ainda está pendente de análise, tanto por parte do STF, quanto por parte do STJ, não existindo manifestação definitiva a respeito.

No entanto, sigo o entendimento recentíssimo de ambas as Turmas da Corte Cidadã, no sentido de que, malgrado seja cabível o oferecimento da A. N. P. P., para fatos ocorridos antes da entrada em vigor da Lei nº 13.964/19, referida aplicação retroativa do acordo não atinge os processos cuja denúncia já tenha sido recebida, como na hipótese dos autos.

Nesse sentido:

“(...)
1. Nas razões do agravo regimental, a parte insurgente não trouxe quaisquer argumentos novos para a desconstituição da decisão agravada, limitando-se a reproduzir integralmente as razões do
habeas corpus
, previamente examinadas e rechaçadas pelo decisum monocrático. 2. O Supremo Tribunal Federal, por meio do HC n. 185.913/DF, discute a aplicação do artigo 5º, inciso XL, da Constituição Federal a normas de natureza mista ou processual com conteúdo material, atrelada à controvérsia envolvendo a retroatividade do cabimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no art. 28-A, do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei n. 13.964/2019. O julgamento foi afetado ao Plenário, mas não há notícia de que a repercussão geral do tema tenha sido reconhecida, tampouco de que o STF tenha determinado a suspensão do julgamento dos feitos que versem sobre a questão. 3. A questão também está em debate neste Superior Tribunal de Justiça, após a aprovação, por unanimidade na Terceira Seção, da proposta de afetação do julgamento do RESP n. 1.890.343/SC e do RESP n. 1.890.344/RS à sistemática dos recursos repetitivos sem, contudo, determinar a suspensão do trâmite dos processos pendentes que versem sobre a matéria jurídica neles tratada. 4. A pretensão de ver aplicada retroativamente a norma inscrita no art. 28-A do Código de Processo Penal não encontra guarida no entendimento jurisprudencial desta Corte, que entende ser descabida a aplicação retroativa do instituto mais benéfico previsto no art. 28-A do CP (acordo de não persecução penal) inserido pela Lei n. 13.964/2019 quando a persecução penal já ocorreu, estando o feito sentenciado, inclusive com condenação confirmada por acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça no caso em tela (AGRG no RESP n. 1.860.770/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,, DJe 9/9/2020)
(...)” (
STJ
; AgRg-HC 813.496; Proc. 2023/0109150-2; SP; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 27/04/2023; DJE 03/05/2023, negritei e grifei).

“(...)
2. A respeito do ANPP, as duas Turmas que compõem a Terceira Seção deste STJ chegaram à conclusão de que o art. 28-A do CPP tem eficácia retroativa, para abranger as infrações penais cometidas antes de sua entrada em vigor, mas desde que ainda não tenha ocorrido o recebimento da denúncia, o que não se enquadra na hipótese em apreço.
(...)” (
STJ,
AgRg no REsp n. 2.050.499/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 27/4/2023, negritei e grifei).

“(...)
2. O Superior Tribunal de Justiça, por ambas as turmas de direito criminal, unificou entendimento de que o art. 28-A do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime), é norma de natureza processual cuja retroatividade deve alcançar somente os processos em que não houve o recebimento da denúncia. 3. No caso dos autos, a denúncia foi recebida em 9/3/2018 - antes das alterações promovidas pela Lei n. 13.694/2019. Dessa forma, ao se considerar o marco temporal mencionado, não havia possibilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal.
(...)” (
STJ,
AgRg no REsp n. 2.001.036/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023, negritei e grifei).

Assim, considerando que o recebimento da denúncia, nestes autos, deu-se em 03 de outubro de 2018 (fl. 59/59-v), não há que se falar em aplicação retroativa da Lei nº 13.964/19, uma vez que o referido Diploma Legal entrou em vigor em 24 de janeiro de 2020, ou seja, após a data de recebimento da exordial acusatória.

Ora, cabia à defesa, desde o primeiro momento que se manifestou nos autos, ou seja, em defesa preliminar, alegar o vício que aqui apresenta pelo não oferecimento do benefício.

No entanto, referida tese somente foi trazida à discussão em sede recursal, não tendo sequer havido menção à matéria nem mesmo duas audiências de instrução e julgamento realizadas (fls. 120 e 149/151) ou, em sede de alegações finais (fl. 149-v), tratando-se, a toda evidência, de arguição tardia, estando a matéria preclusa.

Passando a dosimetria, verifico que a pena-base foi estabelecida no menor patamar legal (02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa), motivo pelo qual o pleito defensivo está prejudicado.

No que tange à suspensão condicional do processo, a pena mínima cominada ao crime em comento é superior a 01 (um) ano, motivo pelo qual o réu não preenche os requisitos legais para sua concessão, nos termos do artigo 89 da Lei 9.099/95.

Da mesma forma, o réu também não preenche os requisitos necessários para a suspensão condicional da pena, visto que, conforme determina o inciso III do artigo 77 do Código Penal, o
sursis
apenas é aplicado quando a pena privativa de liberdade não ultrapassar 02 (dois) anos e que não for indicada ou cabível a substituição prevista no artigo 44 do Código Penal.

Diante do exposto, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.